Tribunal: TJMT
Processo: 1002920-69.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002920-69.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO ALMEIDA SILVA - CPF: 051.948.951-94 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA DE VALORES PACTUADOS
EM CONTRATO
.
CONDUTA LÍCITA.
RECURSO C
ONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (Princípio da Autonomia da Vontade), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.A cobrança de valores expressamente pactuados configura conduta
lícita.

2.
Não havendo conduta ilícita, fica prejudicada a análise dos d
emais pressupostos da responsabilidade civil.

3. Recurso conhecido e improvido.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados
em 10%sobre o valor dacausa
, pela parte
recorrente
,
observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1002920-69.2022.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
MARCO AURELIO ALMEIDA SILVA

Recorrido:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia
turma.

MARCO AURELIO ALMEIDA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

Sentença proferida no ID 167488279.Julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, haja vista a prova dos serviços educacio
nais prestados à parte reclamante, os quais, ante a inadimplência das mensalidades, motivaram a negativação dos seus dados.

A parte reclamante interpôs recurso inominado no ID 167488281. Sustentou que a parte reclamada praticou ato ilícito ao negativar seu
s dados, pois os documentos por ela apresentados não comprovam a origem da dívida em seu nome. Afirmou que a situação noticiada nos autos lhe causou danos que são passíveis de indenização. Postulou a reforma da sentença a fim de que seja declarado inexigív
el o débito negativado, além da condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 167488285. Alegou que não praticou ato ilícito, pois a negativação é decorrente dos débitos oriundo
s dos serviços prestados à parte reclamante. Postulou seja negado provimento ao recurso interposto nos autos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Qualquer modalidade de
contrato deve respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser concebidos como o resultado da convergência de vontades livres dos pactuantes.

Vale destacar que a liberalidade contratual deve logicamente respeitar os limit
es da lei e da função social dos contratos.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DE COMODATO. REEXAME DE PROVA. VEDAÇÃO.
SÚMULA 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECUSA NA ENTREGA DO IMÓVEL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO QUE JUSTIFICA AÇÃO POSSESSÓRIA. (...) IV - A liberalidade e a
autonomia da vontade
contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da função soc
ial dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos mistos, com formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de "cláusula
constituti
" em escritura de dação em pagamento com previsão de retrovenda, como condição suspensiva. (STJ REsp 302.137
/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Neste contexto, quanto ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais
e a função social do contrato, não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, constata-se que a cobrança não viola o que foi pactuado, pois a parte reclamada comprovou que a parte recl
amante frequentou as aulas ministradas pela instituição de ensino durante 4 (quatro) semestres (ID 167488265), e a cobrança corresponde ao valor da mensalidade prevista contratualmente (ID 167488269).

Ressalto que a parte reclamante não apresentou qualquer
documento que comprove a solicitação de cancelamento da matrícula realizada, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

Portanto, considerando que inexiste
m
motivos para considerar indevida a cobrança, entendo que o valor reivindicado é legíti
mo.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço

do recurso, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, q
ue fixo em 10% sobre o valor da causa (R$8.669,21),observado o disposto no art. 98, §
§

2
o
e 3o
, do CPC
, se for o caso
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023